Tribunal: CARF
Processo: 10183.720469/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720469/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.347 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIO AMATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a área de preservação permanente de 168,8 ha. Vencido o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro que negava provimento ao recurso. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10183.720382/2007-29, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720469/2007-04
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720469/2007-04

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório
substancialmente o relatado no Acórdão no 2401-007.345, de 16 de janeiro de 2020, que lhe
serve de paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado
"Fazenda Chapada Guimarães", cadastrado na RFB, sob o n° 6.871.774-1, com área de 7.182,5
ha, localizado no Município de Chapada dos Guimarães – MT, em virtude de: a) Área de
Preservação Permanente – APP não comprovada (glosa de 282,0 ha); b) Área de Utilização
Limitada não comprovada (glosa de 5.746,0 ha); e c) Valor da Terra Nua – VTN declarado não
comprovado.
Consta da Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento que o contribuinte
foi intimado e não atendeu à intimação. O VTN foi apurado tendo como base as informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB, considerando a aptidão agrícola.
Em impugnação apresentada o contribuinte alega nulidade da notificação de
lançamento, que o imóvel foi invadido por grileiros, que não está obrigado a comprovar os dados
declarados, que a área de reserva legal não precisa estar averbada na matrícula do imóvel, que
não há amparo legal para exigência de ADA, que houve equívocos no preenchimento da DITR e
que os valores cobrados violam o princípio constitucional do não confisco. Juntou parecer
técnico.
A DRJ/CGE, julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão 04-19.364,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
[...]
Preservação Permanente - Reserva Legal- Requisitos de Isenção
Para que a Área de Preservação Permanente - APP possa ser considerada
isenta, além da comprovação de sua existência, através de laudo técnico
específico que demonstre em quais artigos da legislação pertinente se
enquadra, deve ser reconhecida mediante Ato Declaratório Ambiental - ADA,
cujo requerimento deve estar protocolado no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA dentro do prazo legal,
que é de seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR -
DITR. Da mesma forma a Área de Reserva Legal - ARL, que, além de estar
devidamente averbada na matrícula do imóvel, necessita, também, do ADA
tempestivo para sua isenção.
Isenção - Hermenêutica
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720469/2007-04

A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a
mesma não deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN superior ao do lançamento
Em observância à vedação do reformatio in pejus, julgamento em prejuízo do
impugnante, deve ser rejeitada a avaliação apresentada pelo sujeito passivo se o
VTN demonstrado for maior do que o considerado no lançamento impugnado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta do acórdão de impugnação que o Laudo apresentado pelo contribuinte
juntamente com a impugnação apresenta redução das áreas utilizadas com produtos vegetais, o
que reduziria o grau de utilização e, consequentemente, aumentaria a alíquota aplicada. Também
consta do laudo que o VTN seria maior que o arbitrado pela fiscalização. Assim, tais elementos
não foram considerados, por não ser possível agravar o lançamento em prejuízo do sujeito
passivo.
Cientificado do Acórdão o contribuinte apresentou recurso voluntário que contém,
em síntese:
Preliminarmente, afirma que a notificação de lançamento é nula, pois desconhece
a intimação para comprovação das áreas isentas, sendo que provavelmente ocorreu equívoco do
correio no envio da intimação. Assim, o não atendimento à intimação, implicou no lançamento,
presumindo a fiscalização a falsidade das informações declaradas. Cita a Lei 9.393/96, art. 10 e
art. 14.
No mérito, conta a história de aquisição do imóvel e informa que ele está
totalmente invadido. Afirma que poderia ter solicitado a baixa do NIRF do imóvel, mas tem
interesse em manter o NIRF ativo ante a possibilidade de acordo com os posseiros.
Informa que a situação do imóvel é diferente da situação presumida pela
fiscalização conforme laudo de fls.. Diz que a Área de Preservação Permanente – APP correta é
de 168,8 ha, que a Área de Utilização Limitada é de 6.337,7 ha, apresenta variações nas áreas
com benfeitorias e com produtos vegetais, no valor das benfeitorias e no valor da terra nua.
Apresenta quadro com as retificações e apura uma diferença de imposto devido.
Disserta sobre a isenção do ITR sobre áreas de preservação permanente e de
reserva legal. Afirma haver decisões do conselho no sentido de ser desnecessária a averbação na
matrícula do imóvel da área de reserva legal ou apresentação de ADA. Entende que a lei
aplicável exige apenas a existência da área.
Diz ter comprovado a existência das áreas de utilização limitada e de preservação
permanente por meio de juntada de Parecer Técnico elaborado por engenheiro agrônomo.
Alega que o valor cobrado é exorbitante e que a constituição veda utilizar tributo
com efeito de confisco.
Requer seja julgado nulo o auto de infração e, subsidiariamente, seja reconhecida
a alteração de áreas adotando-se a avaliação do Parecer Técnico anexado à impugnação.
É o relatório.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720469/2007-04

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.345, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser
conhecido.
PRELIMINAR
Alega o recorrente que não foi intimado pela fiscalização e por isso o
lançamento é nulo.
Conforme consulta de postagem, o contribuinte foi intimado para
comprovar os valores declarados na DITR, no entanto, conforme
relatado, não atendeu à intimação.
No caso, conforme suficientemente esclarecido no acórdão recorrido, vê-
se que não tem razão o recorrente:
A alegação de que o interessado não havia recebido a correspondência e que,
provavelmente, deve ter ocorrido equívoco do correio no envio da referida
intimação, não são argumentos capazes de anular o lançamento corretamente
efetuado, mesmo porque, consta dos autos o AR que comprova a entrega da
intimação no endereço do contribuinte, que é o mesmo onde foi enviada a NL
impugnada.
[...]
Além do mais, definitivamente, não cabe a remota possibilidade de ocorrência de
cerceamento do direito de defesa já que, se fosse o caso, a presente análise de
impugnação estaria saneando essa hipótese, pois, este é o momento em que se
instaura a fase litigiosa e não quando da elaboração do Auto de Infração, o qual
não tinha sido, ainda, anexado em processo.
No artigo 5°, LV, da Constituição Federal consta que é assegurado o
contraditório e a ampla defesa no processo judicial ou administrativo e não no
momento em que se efetua o lançamento, que será, ainda, enviado ao
contribuinte para pagar ou impugnar.
Superadas as questões preliminares e antes, ainda, da analise dos argumentos de
mérito é importante lembrar que, com base na Lei n° 9.393/1996, o ITR passou a
ser lançado por homologação, cabendo ao contribuinte apurar o imposto, através
de declaração, e proceder ao seu recolhimento sem o exame prévio da autoridade
fiscal e, como observado pelo impugnante, sem a necessária comprovação,
também prévia, dos dados declarados, conforme disposto no artigo 150, da I.ei n°
5.172/1966, o Código Tributário Nacional - CTN. O artigo 14, da mencionada
Lei 9.393/1996, embasa o lançamento de ofício no caso de informações inexatas
ou não comprovadas. (grifo nosso)
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720469/2007-04

Com base nisso, para verificar a correição da declaração, como já dito, foi
emitida intimação para apresentação dos documentos comprobatórios da
existência e regularidade das áreas isentas e o VTN. Tendo em vista a não
manifestação do contribuinte, as áreas isentas foram glosadas e o VTN alterado
com base no SIPT.
Sendo assim, tendo sido o contribuinte regularmente intimado, não há
que se falar em nulidade do lançamento. Ademais, o contraditório foi
plenamente exercido com a apresentação de defesa.
Logo, rejeita-se a preliminar arguida.
MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim
dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
[...]
O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720469/2007-04

§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais
de uma das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da
área total do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Portanto, conforme já esclarecido pela DRJ, a fiscalização pode intimar o
contribuinte a comprovar as áreas e valores declarados na DITR (pois o
ITR está sujeito a homologação). Uma vez não comprovado, pode a
fiscalização efetuar o lançamento.
Alega a recorrente que apresentou Laudo Técnico demonstrando as áreas
presentes no imóvel, que são diferentes das informadas na DITR,
alegando que devem ser aceitas. Diz que a Área de Preservação
Permanente – APP correta é de 168,8 ha e que a Área de Utilização
Limitada – Reserva Legal é de 6.337,7 ha. Informa área com benfeitorias
de 34,2 ha e altera também a área de produtos vegetais para 641,8 ha.
Observa-se que no demonstrativo de fl. 4, foi declarada a área de
preservação permanente de 282,0 ha e a Área de Utilização Limitada de
5.746,0 ha, ambas excluídas pela fiscalização. Não foi alterada a área de
produtos vegetais declarada.
No caso, qualquer elemento trazido aos autos pelo recorrente, que não
fizeram parte do lançamento, referem-se a possível erro de fato, que o
próprio contribuinte deu causa, não sendo objeto da notificação em
análise, não podendo ser alterada, seja para melhorar ou piorar a situação
originalmente verificada.
Logo, não podem ser objeto de apreciação os valores divergentes
apurados no laudo apresentado após a impugnação quanto à área com
benfeitorias e a área de produtos vegetais.
Resta claro que o recorrente, juntamente com a impugnação,
introduziu novo tema, estranho
não
apenas
em
relação
ao
lançamento, novo também em relação à DITR apresentada.
Agora, sustenta o recorrente que devem ser reconhecidas as áreas não
tributáveis de preservação permanente e de reserva legal, em valor total
superior ao originalmente declarado.
Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se
aceite referida área. O que se pode questionar no processo administrativo
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720469/2007-04

fiscal é o que foi objeto de lançamento, não havendo que se falar em
revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que
não faz parte do contencioso administrativo instaurado pela
impugnação ao lançamento.
Reconhecê-la neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o
do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação
deste
Conselho,
e
o
da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora
. Ir além do que foi objeto do lançamento poderia macular o aqui
decidido, por vício de competência.
Sendo assim, não pode ser reconhecida, neste momento, a área não
tributável adicional pretendida.
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
Com relação à isenção pretendida, tem-se que para a área de preservação
permanente, é necessário comprová-la por meio de Laudo Técnico
emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que indique,
precisamente, as áreas constantes do imóvel.
Quanto à necessidade de apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido
de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, o
ADA é desnecessário.
Tal conclusão consta do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato
gerador de ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012,
não haveria obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de
isenção do ITR.
Sendo assim, desnecessária a apresentação de ADA para o exercício em
análise para fins de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal, sendo suficiente a comprovação da
existência e delimitação dessas áreas.
Desta
forma,
considerando
o
Laudo
Técnico
apresentado,
acompanhado de ART, tem-se como comprovada a Área de
Preservação Permanente – APP indicada no laudo de 168,8 ha.
Por outro lado, quanto à área de reserva legal, ao contrário do que
entende o recorrente, imprescindível a averbação de referida área na
matrícula do imóvel.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II,
reporta-se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720469/2007-04

Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização
limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e
3° desta lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. (grifo nosso) [...]
Portanto, diante da obrigatoriedade da averbação da área de reserva
legal na matrícula do imóvel, o que não restou comprovado nos
autos, não cabe reconhecer a isenção pleiteada.
Quanto ao VTN, conforme acórdão de impugnação, o valor apresentado
no laudo é superior ao arbitrado pela fiscalização. Como não cabe
agravar o lançamento, não será considerado o VTN apresentado no
laudo.
Por fim, não há como ser acolhida a alegação do recorrente que o valor
cobrado é exorbitante e que a constituição veda utilizar tributo com efeito
de confisco.
A atividade vinculada do agente administrativo não o permite interpretar
a lei de forma diversa, não havendo que se falar em ofensa ao princípio
do não confisco.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para
reconhecer a área de preservação permanente de 168,8 ha.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a área de preservação permanente de 168,8 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital